Tribunal: TJMT
Processo: 0020353-19.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020353-19.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE DE LIMA CASTRILLON - CPF: 008.227.381-20 (APELANTE), ITALO GARCIA FERREIRA - CPF: 017.667.901-43 (ADVOGADO), SIMONY DE LIMA BEZERRA SILVA - CPF: 002.370.401-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LOJAS AMERICANAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMARILDO PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO CORREA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 861.291.631-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DOS RÉUS.

E M E N T A

RECURSOS DE
APELAÇÃO CRIMINAL –
RÉUS
CONDENA
DOS
PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 157, § 2.º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL
–

1.
PRIMEIRO RECURSO DEFENSIVO
–
1.
1.

A
LMEJADA

A
ABSOLVIÇÃO
, COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII
,
DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA POR
DEPOIMENTOS JUDICIAIS DO CORRÉU, DE TESTEMUNHAS PRESENTES NO MOMENTO DO CRIME E DOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM O FATO –

1.2
.
PREQUESTIONAMENTO – 2.
SEGUNDO RECURSO DEFENSIVO
– 2.1.
VINDICADO

O ABRANDAMENTO DO
REGIME
DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE –
AGENTE REINCIDENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
– 3. PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1.1.
Não há falar em absolvição
do crime patrimonial
, por insuficiência de provas,
se a autoria delitiva ressai comprovada
pelas declarações judiciais do corréu,
de testemunhas presentes n
a
cena do crime e dos policiais militares que diligenciaram o fato,
que se recordaram da apreensão da
res furtiva
na posse do agente
, minutos após a consumação do delito.

1.2. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

2.1.
A despeito de
a
pena privativa de liberdade estabelecida na r. sentença ser inferior a 08 anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, por se tratar de agente reincidente.

Apelo
s
conhecido
s
e desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(
S)
:
AMARILDO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS

ALEXANDRE DE LIMA CASTRILLON

APELADO:

M
INISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
separadamente

por

AMARILDO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
e
ALEXANDRE DE LIMA CASTRILLON

contra a
r.
se
ntença

proferida pelo
d.
J
uízo da

4.ª

Vara

Criminal
d
a Comarca de

Várzea Grande/
MT

n
a

a
ção
p
enal n.
º

0020353-19.2016.8.11.0002
,
na qual
foram
condenados

às idênticas penas individuais de
05
(cinco)
anos e 04
(quatro)
meses de reclusão
,
a serem cumpridas, respectivamente, em regime inicial
semiaberto
[AMARILDO] e
fechado
[ALEXANDRE]
, além do pagamento, por cada um deles, de
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.º, incisos I e II, do Código Penal.

No bojo da mesma decisão, os corréus
Carlos Alexandre de Arruda
e
Rodolfo Corr
e
a da Silva

foram condenados
por idêntica infração penal, contudo, o primeiro
não manifestou interesse em recorrer (ID
214684313), enquanto o segundo
, intimado por edital (ID 214684318; ID 214684326), deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Irresignado, o réu
ALEXANDRE DE LIMA CASTRILLON
, por meio d
as razões recursais vistas no ID

214684320
,
almeja unicamente
a
fixação do regime semiaberto
para início do cumprimento da pena, em razão do
quantum
aplicado e da positiva análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Por sua vez, o corréu
AMARILDO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
,

por meio das razões recursais disponíveis no ID
214684344,
pleiteia a
absolvição
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e ao final, prequestiona
os dispositivos legais relacionados à temática a fim de viabilizar eventual interposição de recursos junto às Cortes Superiores.

Em contrarrazões recursais vistas no ID
214684322 e no ID 214684346
, o Ministério Público rechaça a
s
pretens
ões
defensiva
s
e pugna seja negado provimento a ambos os apelos.

Instada a se manifestar, a i. P
rocuradoria-Geral de Justiça

opin
a

no parecer de ID

215828192
pelo
conhecimento e

des
provimento

dos recursos.

É
o relatório.

À
douta R
evisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o
s
recurso
s
em apreço
são
tempestivo
s
, fora
m
interposto
s
por quem tinha legitimidade para fazê-lo
s
, e a
s
medida
s
utilizada
s
afigura
m
-se adequada
s
e necessária
s
para se atingir
em
o
s
fi
ns
almejado
s
, pelo que
CONHEÇO

do
s
apelo
s
manejado
s

pelas defesas
, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que
AMARILDO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
e
ALEXANDRE DE LIMA CASTRILLON

foram
denunciados
(ID

214687229 - Pág. 5/
10
) e
condenados
pela prática do crime previsto no
art. 157, §

2.º, incisos I e II, do Código Penal
, porque no dia
08/10/2016
, por volta das 15h00min, no estabelecimento comercial denominado ‘Loja
s
Americanas’, em unidade de desígnio
s
com outros indivíduos e com o uso de arma de fogo,
subtraíram
coisas alheias móveis
,
consistentes em 01 (um) aparelho celular, marca
Samsung
Ji 2016, cor dourad
o
; 02 (dois) aparelhos celulares, marca
Samsung,
nini
duos,
cor pret
o
e o outro dourado; 01 (um) aparelho celular,
Multilaser MS55,
cor dourado; 02 (dois) aparelhos celulares,
Multilaser
MS45S,
cor branco/verde e outro preto; 01 (um) aparelho celular,
Multilaser
FIip

Up
,
cor preto; 01 (um) aparelho celular, marca
Motorola G4 Play,
cor roxo; 01 (um) aparelho celular, marca
Intel
Inside
QX,
cor preto/rosa; 01 (um) aparelho celular, marca
Intel
Inside

QBEX, cor preto; 01 (um) aparelho celular, DL YC-230, cor preto e 01 (um) aparelho celular, marca Positivo P20, cor preto, todos avaliados em R$ 12.000,00 (doze mil reais), pertencentes à
quela
empresa, representada por
Luciano
Loreano
dos Santos
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, os recorrentes

AMARILDO
e
ALEXANDRE
, juntamente com os corréus
Rodol
f
o
Correa da Silva
e
Carlos Alexandre de Arruda,
dirigiram-se até o comércio
em
um veículo VW Gol, placas QBR2390, de cor prata
.

No local,
ALEXANDRE
,

Carlos Alexandre
e
Rodolfo
desceram do automóvel para executar o delito
e, ato contínuo, o
primeiro deles
procede
u
a abordagem do funcionári
o
Guilherme
,
após o que
anunci
ou
o crime e
determinou
-lhe

a entrega de
todos os aparelhos celulares da loja
.

A seu turno, o
funcionário
Luciano

percebeu o desenrolar do fato e
tentou sair da loja
em direção

ao batalhão
da polícia
, situado
em frente ao local, entretanto, foi impedido por
ALEXANDRE
, que apontou arma de fogo em sua direção e ordenou que retornasse para a loja.

Ademais
, apurou-se que
o indivíduo identificado como
Carlos Alexandre
dizia
a
os clientes que se tratava de um assalto e
os
encaminhava para uma sala
,
enquanto
o denunciado
Rodolfo

permanec
ia
no fundo da loja, oferecendo

apoio
ao comparsa
.

Empós, p
rocedida a subtração dos aparelhos celulares,
o trio retornou para o veículo, no qual
AMARILDO
persistiu durante
todo
o tempo para imprimir velocidade à evasão
, ocasião em que

o grupo
deix
ou
a cena do crime.

Ocorre que dois clientes anotaram as características do veículo utilizado na fuga
e populares começaram a gritar, sendo estes ouvidos por policiais que estavam no pátio do 25
.º
BPM,
os quais
tomaram conhecimento do crime de roubo e passaram a seguir o veículo utilizado pelos infratores, logrando êxito em abordá-lo
ainda nas proximidades
.

Nesse instante,
todos os passageiros cumpriram a ordem emanada e desceram do automóvel
, sobrevindo a isso a revista no veículo, que resultou na
apreensão de
um
revólver
, calibre 22, com duas munições,
e de
todos os aparelhos celulares subtraídos do comércio
.

Na Delegacia de Polícia
,
o
gerente do comércio reconheceu
ALEXANDRE
,
Carlos Alexandre
e
Rodolfo
como os executores do crime,
somente não

atribuindo
a coautoria para
AMARILDO
,
pois
, consoante elucidado,
a este competiu
permanecer
no
interior do
veículo.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1. RECURSO INTERPOSTO POR

AMARILDO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS

1.1.
Pedido de absolvição por insuficiência probatória:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
214687229 - Pág. 12), do
s
boleti
ns
de ocorrência (ID 214687229 - Pág. 31/34; ID 214687229 - Pág. 35/36), do termo de apreensão (ID 214687229 - Pág. 37/38), do termo de entrega (ID 214687229 - Pág. 39)
e
do relatório final (ID 214687229 - Pág. 93/94).

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do acusado
AMARILDO APARECIDO PEREIRA
no delito patrimonial, impondo-se, assim, ratificar o édito condenatório.

Com efeito
, o codenunciado
A
lexandre de Lima
Castril
l
on

confessou
em juízo

o cometimento do crime e, ademais,
atribuiu a coautoria a todos os demais denunciados
, mencionando que
o acusado
Rodolfo
emprestou o veículo de um parente e, por essa razão,
foi o
responsável por conduzi-lo a todo momento.

Na mesma oportunidade, s
alientou que o grupo se valeu de arma de fogo para executar a infração penal, com o acréscimo de que apenas
AMARILDO

não ingressou na loja
,

pois
persisti
u
no interior do veículo,
nada obstante tivesse o pleno conhecimento da ação
ilícita a ser desenvolvida
no local.

Em arremate, recordou-se que a polícia agiu rapidamente, em razão de existir uma base policial em frente à loja, sendo o grupo preso a oito quarteirões de distância
da cena do crime
.

Como é cediço, a jurisprudência do c.
STJ
dispõe que
“a delação realizada por corréu, se em harmonia com as demais provas produzidas na fase judicial - com observância do contraditório -, é idônea para embasar a convicção do julgador, com a consequente condenação
. (...)”.
(STJ - REsp 1202111/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016,
DJe
31/03/2016) – Destaquei.

In casu
, as declarações judiciais d
o acusado

Alexandre de Lima
Castril
l
on

encontram amparo em outros elementos probatórios, a exemplo das declarações judiciais dos funcionários da
‘
Loja
s
Americana
s
’
e dos policiais militares que diligenciaram o fato
,
todas no sentido de
que o recorrente foi detido minutos após a consumação do crime, na companhia dos executores e na posse da
res furtiva
.

Com efeito,
Luciano
Loreano
dos Santos
afirmou
em juízo
que
o crime foi perpetrado por
três indivíduos
, que adentraram na loja e logo anunciaram o crime, fazendo com que os clientes presentes se desesperassem e intentassem deixar o local.

Quanto
à divisão de tarefa existente entre
os infratores, mencionou que
“
(...)
tinha um mais fortinho e baixinho que estava recolhendo os aparelhos; o mais alto bem magro estava armado e aparentemente era a única arma que tinha e foi quem lhe levou à frente do caixa onde estavam os demais clientes e tinha um outro rapaz que ficou mais ao fundo da loja, observando a situação
(...)
”
(
sic
– ID
214687232 - Pág. 71
)
, acrescentando a isso que
“se ver foto deles sabe precisar exatamente qual foi a função de cada um deles”

(
sic
- ID
214687232 - Pág. 71
).

Na mesma oportunidade, recordou-se
de
que
,

em razão de um dos clientes ter conseguido sair da loja, gritando sobre a ocorrência de roubo no local, os policiais
agi
ram
rapidamente
e
lograram prender os infratores após

aproximadamente vinte minutos
,
quando também
apreenderam
todos os aparelhos celulares subtraídos
, além de um
instrumento bélico
.

Por fim,
destacou
que
não teve dúvidas quanto ao reconhecimento realizado extrajudicialmente em desfavor de três indivíduos
,
notadamente porque todos eles estavam de
“cara limpa”
(sic) quando do ingresso no estabelecimento comercial
(Mídias – Documentos, Pje 2.º Grau).

Na mesma toada,
Guilherme Matheus Vilas Boas Rodrigues
disse
em juízo

que a ação ilícita foi realizada por
ao menos duas pessoas
, que se valeram de
arma de fogo
para subtrair diversos aparelhos celulares expostos à venda, recordando-se
de
que
a polícia
conseguiu
prendê-los rapidamente, na posse dos objetos
pertencentes à loja
(Mídias – Documentos, Pje 2.º Grau).

A

seu turno, a
policial militar
Karen Maria Dantas Sanches
afirmou
em juízo
que a Loja
s
Americanas se situa
va
em frente ao batalhão,
de modo que, ao tempo do regresso d
a guarnição
à repartição,
clientes e funcionários
relatavam
a ocorrência de roubo
no comércio
, os quais também informavam que o veículo utilizado na fuga era
do
modelo Gol, de cor prata.

Prosseguiu dizendo que
a equipe diligenciou o
bairro
Cristo Rei
,
ocasião na qual
visualizou veículo semelhante ao descrito pelos cidadãos,
sendo-lhe determinada a imediata parada. Recordou-se
de
que no
automóvel
havia
quatro
pessoas, as quais desceram e viabilizaram a revista
no veículo
, redundando na apreensão de
uma arma de fogo e diversos aparelhos celulares
ilícitos
,

êxito
este ocorrido
após 10
(dez)
minutos, aproximadamente.

Em arremate, mencionou
que

os funcionários
possuíam filmagens obtidas por sistema de segurança
e, por essa
razão
,
lograram reconhecer
três

dos abordados
como os indivíduos que ingressaram no estabelecimento comercial,
além do que
afirmaram que os aparelhos celulares
apreendidos
se traduziam na totalidade dos bens subtraídos do local
(Mídia – Documento, Pje 2.º Grau)
.

Na mesma toada,
o policial militar

Bruno Felipe de Oliveira

disse
em juízo
que a comunicação do fato
se deu
imediatamente
,
em razão d
e o estabelecimento das

L oja s Americanas se r situa da
em frente ao batalhão
,
ressaindo
exitosa a localização do veículo suspeito, cinco minutos após o início da
perseguição
.

No tocante à diligência efetuada,
recordou-se
de
que
,
no interior do veículo
,

havia

quatro
indivíduos,
dos quais
um deles
era
o
AMARILDO
-

conhecido no meio policial
por crimes de roubo e porte de arma
-

que se encontrava
sentado
no
banco de trás
. Disse, ademais, que
a revista
realizada
no
interior
do automóvel

resultou na apreensão de
um revólver e
de
diversos aparelhos celulares
, mencionando que os funcionários atribuíram
a autoria delitiva a três deles
,
incluindo
o
AMARILDO
(Mídia – Documento, Pje 2.º Grau).

Já
o policial militar
Rodrigo de Santana Oliveira Silva

afirmou
em juízo
que os populares informaram sobre a ocorrência do crime de roubo, assim como apontaram a direção tomada pelo veículo utilizado pelos infratores quando da fuga, destacando que a agilidade na diligência adveio porque a guarnição já se encontrava no interior da viatura policial.

Na mesma oportunidade, salientou que
,
a despeito de
ter sido necessário reiterar
a ordem de parada, não sobreveio qualquer conduta semelhante
quando da abordagem, uma vez que todos desceram do automóvel
, sem resistência
.
Empós
,
a
equipe apreendeu arma de fogo e diversos aparelhos celulares, mencionando, que um funcionário da loja compareceu
na Delegacia de Polícia
e reconheceu os
suspeitos
como os autores do crime
(Mídia – Documento, Pje 2.º Grau).

No cenário posto, denota-se
que
todas
as testemunhas
foram unívocas em dizer que
as prisões dos acusados ocorreram minutos após a consumação do crime, assim como mencionaram que
eles estavam na posse das
res
furtivae
,
circunstância s a s qua is enseja m
a presunção de autoria e a inversão do ônus probatório,
competindo à Defesa comprovar a justificativa exposta para a posse do objeto ilícito, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO ANTE A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO CORROBORADO EM JUÍZO –
APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
(...) – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do ônus da prova, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese
. (...) Recurso desprovido”.
(N.U 0002960-73.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 06/11/2019) – Destaquei.

No caso concreto,
a defesa
não

colacionou
argumentos suficientes para rechaçar as
peculiaridades
fáticas delineadas, tampouco produziu provas para desconstituir a versão acusatória.

Isso porque,
a despeito de inexistir no caderno inquisitivo a formalização do
termo de
reconhecimento de pessoa
, consta
d
o depoimento extrajudicial da testemunha
Luciano
Loreano
dos Santos
os nomes d
os indivíduos
reconhecidos
, sendo eles
Carlos
,
Rodolfo
e
Alexandre
(ID
214687229 - Pág. 17/18)
,
a revelar que
o ora
recorrente
não foi
incluído nesse rol
, tornando ineficaz tal argumento defensivo.

Aliás, sequer a ausência das filmagens do sistema de segurança da loja dá azo à reforma da sentença, pois a autoria delitiva ressai comprovada por outros elementos probatórios, de igual valia,
a exemplo do depoimento do corréu e da apreensão da
res furtiva
em seu poder,
estas capazes de
redunda
r
na
sua responsabilização pelo fato em apreço.

Outrossim, conquanto o recorrente tenha negado
em juízo
o cometimento do crime, sendo essa versão corroborada pelos dizeres judiciais dos corréus
Rodolfo Correa da Silva
e
Carlos Alexandre de Arruda,
cumpre dizer que nenhum deles ressaiu compromissado em dizer a verdade, mitigando sobremaneira a veracidade da tese sustentada, notadamente diante da existência de provas em sentido contrário.

Desta feita, a inocência sustentada pel
o
recorrente

AMARILDO
se mostra
inverossímil, razão pela qual não deve suplantar
as demais provas, notadamente quando estas se mostram coesas, harmônicas e implicam o envolvimento del
e
no episódio delitivo, como é na espécie em análise.

Nesse sentido, a jurisprudência do e.
TJMT
dispõe que
“a negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a práticado rouboestá demonstrada na farta prova produzida nos autos”.

(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no
DJE
27/04/2023) – destaquei.

Diante deste cenário probatório, em que pese a negativa da apelante, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas coligidas ao feito são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria da recorrente pelo crime de roubo, a inviabilizar a almejada absolvição.

Com tais considerações,
mantém-se

o
desfecho condenatório
.

1.2.
Prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

2. DO RECURSO INTERPOSTO POR
ALEXANDRE DE LIMA CASTRILLON
.

2.1.

Do regime inicial de cumprimento de pena:

Neste ponto, denota-se que a despeito de a reprimenda do recorrente
ALEXANDRE

ter sido fixada em patamar inferior a 08 anos de reclusão,
o magistrado
a quo
impôs
-lhe
o
regime fechado
, sopesando
-se
, para tal desiderato,
a
sua

reincidência
,
in verbis
:

“
(...)
Consoante o art. 33, §2.
º
, b, § 3.
º
. do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime fechado, por ser reincidente
.
”
(
sic
- ID 214687232 - Pág. 78) – Destaquei.

In casu
, malgrado
o

quantum
de pena privativa de liberdade se amolde no requisito objetivo do regime semiaberto, revela-se escorreito o recrudescimento realizado em primeiro grau de jurisdição, por se tratar de
agente reincidente
.

A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a recalcitrância se traduz em circunstância concreta dos autos,
capaz de
reflet
ir
a ineficácia de medidas anteriores e enseja
r
maior rigor estatal
o alcance d
a finalidade preventiva e retributiva da punição, tornando-a
em argumento
suficiente para justificar
a escolha do
regime inicial fechado.

Ilustrativamente:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006.
RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTO IDÔNEO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)
3. A reincidência do réu torna incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

4. Agravo regimental desprovido”.
(
AgRg
no HC n. 885.611/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)
– Destaquei.

Com efeito,
considerando que a atuação do magistrado
a quo
não se ampara na gravidade abstrata do delito,
ratifica-se

a escolha do
regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço
do
s
recurso
s
de
apelação criminal interposto
s
por
AMARILDO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
e
ALEXANDRE DE LIMA CASTRILLON
e, no mérito,

NEGO-LHES PROVIMENTO
,

permanecendo
incólume
a r. sentença proferida
d. Juízo
da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.º
0020353-19.2016.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024